Tribunal: TCU
Processo: 006.881/2020-3
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: AROLDO CEDRAZ
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2020-03-10
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 1791/2020-TCU-Segunda Câmara Os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão de 2a Câmara, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos artigos 1o, inciso V; e 39, inciso I, da Lei 8.443/92, c/c os artigos 1o, inciso VIII; 143, inciso II; e 259, inciso I, do Regimento Interno, em considerar legais para fins de registro os atos de admissão de pessoal a seguir relacionados, de acordo com os pareceres emitidos nos autos. 1. Processo TC- Processo 006.881/2020-3 (ATOS DE ADMISSÃO) 1.1. Interessados: Fernanda Wickboldt Stark (XXX.234.780-XX); Joaquim Luis Rodrigues Goncalo (XXX.255.100-XX); Katiane Dutra Carassa (XXX.075.780-XX); Lauro Nadir Krause (XXX.015.300-XX); Leandra de Vargas (XXX.229.320-XX); Luis Filipe Kauer Debom (XXX.717.860-XX); Paulo Henrique Morais dos Santos (XXX.104.260-XX); Paulo Jose Quatrin Finkler (XXX.593.810-XX); Yuri Nobre da Roza (XXX.768.320-XX); Yuri Thiago Pincelli (XXX.901.948-XX) 1.2. Órgão/Entidade: Fundação Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística 1.3. Relator: Ministro Aroldo Cedraz 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Marinus Eduardo De Vries Marsico 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Pessoal (SEFIP). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.